Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-75.2020.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE –EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – VIABILIDADE –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. (REsp n. 2.025.757/SE, DJe de 5-5-2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-75.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DANIELLE DOS REIS MOREIRA - CPF: 368.288.048-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU CHIODI registrado(a) civilmente como ELIZEU CHIODI - CPF: 007.504.619-93 (APELADO), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI - CPF: 007.505.099-45 (APELADO), ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI - CPF: 007.505.099-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI - CPF: 007.505.099-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO
MONITÓRIA

–
FALECIMENTO D
O RÉU
ANTES
DA PROPOSITURA DA LIDE
–
EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO
–
VIABILIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
(
REsp
n. 2.025.757/SE,
DJe
de 5
-
5
-
2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação
Monitória

extint
a

por
ausência de uma das condições da ação (legitimidade passiva), ante o falecimento do réu antes do ajuizamento da lide
,
com condenação d
o
autor ao pagamento das custas
judiciais
e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante defende a tempestividade do Recurso, pois
interpôs Embargos de Declaração à sentença suscitando
contradição e
ofensa à coisa julgada em virtude de, em decisão anterior, o magistrado já ter deferido a substituição do polo passivo
.
Portanto, a seu ver, houve a interrupção do prazo recursal e por isso a sua
Ape
lação é tempestiva.

No mérito,
narra que a Monitória foi distribuída em 20/11/2020 e em 07/05/2021
com a devolução do mandado citatório, tomou ciência do falecimento do réu, quando então pediu a sucessão processual para o espólio, o que foi deferido em 13
/08/2021.

Diz que não houve qualquer fato superveniente que justificasse a mudança de posicionamento do magistrado que ao proferir a sentença de extinção foi contrário à sua própria decisão anterior,
em
ofensa à coisa julgada.

Defende a possibilidade da substituição processual mesmo na hipótese de falecimento do réu antes da propositura da Ação, sendo o espólio parte legítima.

Contrarrazões no id 237368656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da tempestividade recursal

A sentença foi proferida em 25-03-2024 e o ora apelante, tempestivamente (id 225499174),
opôs
Acla
ratórios
, arguindo a ocorrência de contradição na sentença, pois em desacordo com decisão anterior já transitada em julgado.

O magistrado não conheceu dos Embargos

e por isso, a secretar
ia certificou o
trânsito
em julgado da Ação em 07-06-2024 (id 225499177).

Ocorre que o ora apelante apresentou os Embargos em consonância com a possibilidade do art. 1.022 do CPC. Dessa forma, ainda que o juiz considerasse o não acolhimento das ra
zões expostas pelo embargante, não era caso de não conhecimento, pois nessa hipótese não há a interrupção do prazo recursal.

Como

a
decisão do ED foi publicada em 11-06-2024 e
a Apelação interposta em 25-06-2024, deu-se dentro do prazo legal (15 dias úteis).

Mérito

O apelante ajuizou
em 2
0-11-2020

Ação Monitória e

na tentativa de
citar o réu
, obteve a informação em 7-
05-05-2021
de
seu falecimento
.

Pediu em 07-05-2021 a sucessão processual, pelo espólio do de cujus, representado pela inventariante
, o que foi deferido em 13-08-2021
. E
m 08-11-2021 a viúva compareceu na lide e juntou procuração (id 225499154).

O processo ficou suspenso por um período e então sobreveio sentença de extinção da Ação por ausência de condição da ação (legitimidade)
, ou seja,
o falecimento
do réu
antes da
sua
propositura
.

Contudo, o próprio magistrado já havia admitido a retificação do polo passivo para constar o espólio, determinando a “intimação” da inventariante, decisum do qual não houve qualquer interposição de Recurso.

Logo, era descabid
a
a alteração de posicionamento do magistrado de ofício, em descompasso com o art.
505 do CPC.

Além do mais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça admitiu a emenda da inicial para correção do polo passivo em situações
semelhantes.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE.
EMENDA À
INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para
incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
REsp
.
n. 2.025.757/SE, relator m
inistro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgamento em 2/5/2023,
DJe
de 5/5/2023, s
em destaque no original).

No mesmo sentido
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(
REsp
n. 1.559.791/PB, relatora m
inistra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
julgamento
em 28/8/2018,
DJe
de 31/8/2018
, sem
destaque no original).

Pelo exposto,
d
o
u
provimento
ao Recurso
para
cassar a sentença e d
eterminar o
regular
prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024